Tribunal: STF
Processo: ARE 1454501
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA. MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO. ART. 13 DA LEI MUNICIPAL 112/2010. INCONSTITUCIONALIDADE EM RELAÇÃO À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DECLARADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO. EFEITO VINCULANTE.



    1) Embora o impetrante sustente o direito à vantagem denominada Gratificação de Desempenho de Atividade Jurídica/GDAJ, instituída pelo art. 13 da Lei nº 312/2010 do Município de São Gonçalo, a matéria restou pacificada pelo Órgão Especial deste e. Tribunal, em sede de julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0040705-45.2017.8.19.0000, o qual declarou inconstitucional o decantado dispositivo legal(artigo 13 da Lei Municipal nº 312/2010), com efeito vinculante, consoante o disposto no Regimento Interno deste e. Tribunal.



    2) Tratando-se de Representação de Inconstitucionalidade, em que o controle é direto e abstrato, o julgamento se dá perante o Órgão Especial, hipótese em que não ocorre cisão de julgamento, aplicável quando o questionamento da inconstitucionalidade se dá em caso concreto, quando, então, o Órgão Colegiado deve suscitar Incidente de Inconstitucionalidade para, então, submeter a questão ao Órgão Especial desta Corte.



    3) De outro vértice, a Administração Pública intimou o impetrante e os demais servidores para se manifestarem e, assim, exercerem a ampla defesa e o contraditório no processo administrativo em questão.



    4) Não há pertinência na alegação de inobservância do prazo decadencial disposto no art. 54 da Lei Federal nº 9.784/1999 para a Administração anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários, salvo comprovada má-fé, tampouco de inobservância, por paralelismo, da Lei Estadual nº 5.427/2009, cujo art. 52, parágrafo único, prevê a convalidação de atos, por interesse público motivado.



    5) Isto porque, no caso, a Administração Pública, ao instaurar o referido processo e convocar os servidores que requereram administrativamente a referida gratificação para se manifestarem a respeito, no prazo improrrogável de cinco dias, assim o fez em razão da sua vinculação ao julgamento proferido pelo Órgão Especial, e, não, na atuação do exercício da autotutela administrativa.



    6) Com relação aos valores pagos aos servidores de boa-fé, o Órgão Especial, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para fixá-lo como ex nunc e, desta forma, estabelecer que, malgrado a impossibilidade de incorporação da aludida vantagem, descabe à Administração exigir a devolução das parcelas recebidas pelos então beneficiários da aludida gratificação até a publicação do respectivo julgado.



    7) Tal determinação, a toda evidência, não se traduz em direito do impetrante de receber, a título de atrasados, a gratificação referente ao período anterior à aludida publicação, vez que o julgamento da Representação de Inconstitucionalidade pelo Órgão Especial, ao considerar inconstitucional o citado art. 13 da Lei Municipal n°112/2010, tornou nula a referida norma e afirmou a impossibilidade da pretendida incorporação da GDAJ.



    8) Resta, então, evidenciada a vedação à pretendida incorporação da GDAJ pelo impetrante, sendo, ademais, desnecessário estender o debate em razão do anterior reconhecimento de tal direito no julgamento proferido no âmbito do processo judicial Processo nº 0042947-33.2015.8.19.0004, cuja sentença, ademais, consoante menciona o próprio impetrante, nem sequer transitou em julgado.



    9) Denegação da segurança que se mantém.



    10) Recurso ao qual se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos XXXVI, LIV e LV; 37, caput e inciso XV; 97; 102, § 2º; e 125, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ademais, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 563965 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 41), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 12/08/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente